Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22044463, foi indeferido o pedido de expedição de precatório complementar em favor de RITA LACERDA, MARIA ALICE PEREIRA DA COSTA e MARIA DO CARMO DOS SANTOS. Pendem de exame os seguintes pedidos do SINDIRETA: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA , haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11026480, 11026510 e 11026544, conforme ID(s) 11026486 e 11026553; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCAE, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11026266; d) (...) e e) a apreciação do pedido de ID 11026143, fixando-se os honorários da presente execução. Pois bem. A verba honorária contratual alcança o patamar de 20%, conforme decisão de ID: 11026266. O acordo firmado entre as partes encontra-se anexado no ID: 11026080. Lado outro, foi juntada a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2009.00.2.010853-8 no ID: 11026148, o qual está transitado em julgado (ID: 20443670). Passo ao saneamento do feito. 1) LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 11026233, p. 199; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF não foi localizada; o ineditismo da demanda igualmente não está comprovado; a regularidade do CPF encontra-se no ID: 11026488, p. 374; o v. acórdão proferido nos EE n. 2009.00.2.010853-8 evidencia que, em relação ao aludido servidor, foram excluídos dos cálculos os meses de outubro de 2000 a março de 2001 porque recebeu o benefício alimentação neste interstício; 2) MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 11026233, p. 199; a declaração de vínculo da servidora com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 11026488, p. 382; o ineditismo da demanda não está comprovado; a regularidade do CPF encontra-se no ID: 11026488, p. 376; 3) SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS MELO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 11026233, p. 199; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF não foi localizada; o ineditismo da demanda não foi comprovado; a regularidade do CPF encontra-se no ID: 11026488, p. 379; 4) WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 11026233, p. 199; a declaração de vínculo do servidor com a Administração Pública Direta do DF foi juntada no ID: 11026488, p. 384; o ineditismo da demanda não está comprovado; a regularidade do CPF encontra-se ao ID: 11026488, p. 380. Em relação aos honorários advocatícios da execução, dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, verbis: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do citado artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (sem destaque no original) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos EE n. 2009.00.2.010853-8, tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). No mais, operada a preclusão, intime-se o SINDIRETA para sanar as irregularidades constatadas no ora saneamento. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador